Tribunal: TJDFT
Processo: 0737238-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. ONCOTHERMIA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA EXCLUÍDA LEGAL E CONTRATUALMENTE. EQUIPAMENTO INTERDITADO. RECUSA LÍCITA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância atende aos primados da isonomia e da segurança jurídica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão.
II. Tratamentos experimentais não estão compreendidos nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde, a teor do que prescreve o artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/1998.
III. São considerados experimentais, segundo o artigo 20, § 1o, inciso I, alínea “a”, da Resolução Normativa ANS 428/2017, tratamentos que empregam técnicas não registradas ou não regularizadas no país.
IV. Se a terapia prescrita (ONCOTHERMIA) não está registrada nem regularizada no Brasil, não é lícito impor à operadora do plano de saúde a sua autorização, máxime quando o aparelho utilizado para a sua realização teve a importação, distribuição, comércio, divulgação e uso suspensos pela ANVISA.
V. Recurso conhecido e desprovido.